Tribunal: TJBA
Processo: 0305518-42.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 0305518-42.2014.8.05.0146 – Comarca de Juazeiro/BA Apelante/Apelada: Rita Angélica Alves de Santana Advogado: Dr. Sátiro de Castro Ferraz Neto (OAB/PE nº 32.732) Advogado: Dr. Diogo Vieira Alves (OAB/PE nº 30.824) Apelante/Apelado: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Assistente de Acusação Advogada: Dra. Thaísa Brito Luz (OAB/BA nº 57.649) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Márcio Henrique Pereira de Oliveira Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Borges Teixeira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. ARTIGOS 298 E 304 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DA RÉ EM HARMONIA COM A PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL POR FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INVIABILIDADE. DOCUMENTOS APTOS A ENGANAR O HOMEM MÉDIO, TENDO LUDIBRIADO A VÍTIMA E TERCEIROS DURANTE MESES. PLEITO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. REJEIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO. OS MOTIVOS ALEGADOS NÃO EXTRAPOLAM A GRAVIDADE NATURAL DOS CRIMES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA OBSERVADO. MANUTENÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRIMARIEDADE E A AUSÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração da extinção da punibilidade da ré quanto à imputação relativa aos delitos tipificados nos arts. 304 e 298, ambos do Código Penal. I – Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por Rita Angélica Alves de Santana e pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, insurgindo-se em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro (Id. 79641916), que condenou a Ré às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 304 e 298, ambos do Código Penal. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Ids. 79640485 a 79640488): “[...] Consta do incluso inquérito policial instaurado através de portaria datada de 05 de junho de 2013, mediante Representação Criminal elaborada pela Empresa Coelba, que nesta cidade de JUAZEIRO/BA, durante os anos de 2012 e 2013, A DENUNCIADA falsificou documentos particulares e também fez uso de documentos particulares falsificados, consistentes em recibos comprobatórios de pagamentos de contas de energia elétrica (vide fls. 148/158 dos autos). Segundo relata os autos do inquérito policial, VALTER ALVES DE SANTANA avô da denunciada, foi investigado pela Polícia suspeito de falsificar documentos da empresa Coelba referentes aos comprovantes de pagamentos de faturas de energia elétrica. Todavia, ao ser inquirido pela autoridade policial, VALTER negou esta acusação, disse que sempre fazia o pagamento via internet, através do acesso do código de barras debitando o valor da respectiva fatura em sua conta corrente n° 15.135-1, agência no 0963-6, Banco do Brasil. Todavia, não era o que constava no sistema da empresa de energia elétrica Coelba, no qual apresentava em aberto as contas dos meses de março de 2012 a janeiro de 2013. VALTER esclareceu ainda que em junho de 2012 a empresa Coelba cortou sua energia por falta de pagamento, desse modo VALTER entrou com uma ação judicial para compelir a Coelba a fazer a religação de sua energia e, em fevereiro de 2013, a Justiça lhe deu ganho de causa e condenou a Coelba a lhe pagar por danos morais e matérias (vide fl. 77). Entretanto, mesmo diante disso a Coelba fez o corte de sua energia no mês de maio de 2013 novamente sob a alegação de falta de pagamento. Infere-se ainda dos autos que VALTER ao procurar a empresa foi noticiado de que sua dívida era de R$ 3.722,36 (três mil setecentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), VALTER fez assim uma negociação pagando inicialmente R$ 1.180,00 (um mil cento e oitenta reais) na data de 04/06/2013 e parcelou o restante da dívida. VALTER esclareceu ainda que sempre realiza seus pagamentos via internet e que este problema só se deu com a empresa Coelba, esclarecendo que sua neta RITA ANGÉLICA ALVES DE SANTANA, que mora com ele, é a segunda titular da sua conta bancária e é ela que faz os pagamentos pela internet. Em oitiva realizada pela Polícia, CLENIO DE AZEVEDO NUNES, gerente do Banco do Brasil, esclareceu que um dos comprovantes de pagamentos feito por RITA ANGÉLICA ALVES DE SANTANA, da fatura de energia da casa de VALTER, não consta na base de comprovantes válidos da agência/conta em questão e que também existem elementos constantes no comprovante que não caracterizam um documento original gerado pelos sistemas do Banco do Brasil (vide fl. 147 e fl. 148). Ao ser interrogada pela Polícia, inicialmente a denunciada negou qualquer prática criminosa, contudo, após ser confrontada com as declarações acima mencionadas, confessou o crime, afirmando que boa parte dos comprovantes de pagamentos que ela usou para alegar que as contas já estavam pagas eram falsificados. Esclareceu que quem falsificou foi a pessoa de nome "JUNIOR" e que pelos três primeiros comprovantes de pagamento pagou a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), e, posteriormente, pediu que ele falsificasse mais seis comprovantes pagando mais R$ 80,00 (oitenta reais) para JUNIOR. Disse ainda que no ato da entrega dos seis últimos comprovantes JUNIOR lhe deu ainda um pen drive contendo modelos de comprovantes falsificados o qual ela usou para falsificar mais dois comprovantes de pagamento das contas de energia elétrica. A denunciada também esclareceu que seu avô não tem conhecimento e nenhum envolvimento com o crime. No mais, disse que destruiu o pen drive que lhe foi dado por JÚNIOR e que não sabe o nome completo nem o endereço deste. Diante do exposto, denuncio a V. Exa., RITA ANGÉLICA ALVES DE SANTANA como incurso no artigo 298 e 304 ambos do Código Penal, [...].”. III – Irresignada, Rita Angélica Alves de Santana interpôs Recurso de Apelação (Id. 79641922), em cujas razões (Id. 79641927) alega ausência de prova da autoria no crime de falsificação (art. 298 do Código Penal) e ocorrência de crime impossível, pela falsificação grosseira dos comprovantes de pagamento. Requer a absolvição de ambos os delitos imputados, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. IV – Também inconformada, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, na condição de Assistente de Acusação, interpôs Recurso de Apelação (Id. 79641926), pugnando, em suas razões recursais (Id. 79641935), pela majoração da pena-base aplicada pelo Juízo singular. Alega que seis das oito circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal militam em desfavor da Recorrida, notadamente a culpabilidade, a personalidade, os motivos do crime, as consequências do delito, as circunstâncias do crime e a conduta social, requerendo a elevação da pena para o máximo legal, ou patamar próximo. V – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas encontram amparo nos elementos de prova colhidos nos autos, merecendo destaque: a Carta nº 01.0104/FRAR, expedida pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, encaminhando ao Banco do Brasil pedido de informações quanto a autenticidade de 11 (onze) comprovantes de pagamento e sobre os correspondentes débitos na conta-corrente indicada, em nome de Valter Alves de Santana (Id. 79640499); comunicação enviada pelo Banco do Brasil em resposta à citada Carta nº 01.0104/FRAR, noticiando que “não foram realizados os pagamentos indicados nos documentos abaixo para o Banco do Brasil, bem como que as autenticações apresentadas, conforme anexo, não correspondem aos padrões adotados por este Banco” (Id. 79640501); os depoimentos judiciais prestados por Clênio de Azevedo Nunes e Jezer Pacheco Villas Boas (PJe Mídias); e o interrogatório judicial da ré Rita Angélica Alves de Santana, inclusive confessando a prática delitiva (PJe Mídias). VI – A tese de crime impossível por falsificação grosseira deve ser afastada, visto que os documentos foram eficazes para ludibriar a fiscalização da concessionária por meses, possuindo potencialidade lesiva. Nesse sentido, merece transcrição o parecer Ministerial (Id. 84637881): “[...] A falsidade documental, portanto, não era grosseira, tampouco perceptível de plano, sendo necessária a análise técnica por parte da instituição bancária para sua detecção. Tal circunstância afasta, de forma categórica, a tese defensiva de crime impossível, pois os documentos possuíam aparência de autenticidade suficiente para induzir em erro os funcionários da concessionária, produzindo, ainda que temporariamente, o efeito desejado pela ré: a suspensão do corte no fornecimento de energia elétrica. Dessa forma, à vista dos depoimentos colhidos, dos documentos periciados e da própria confissão da acusada, que admitiu ter encomendado e utilizado os comprovantes falsos, a materialidade dos delitos de falsificação e uso de documento falso resultou inequivocamente demonstrada. [...].”. VII – Passa-se à análise de dosimetria das penas. Digno de registro, inicialmente, que a sentença recorrida reconheceu a consunção entre os delitos apurados, nos seguintes termos (Id. 79641916): “Cumpre registrar que conforme melhor jurisprudência pátria, o crime de uso fica absorvido pelo delito da falsificação, que foi providenciada pela ré e efetivamente os utilizou, sendo a pena do uso correspondente ao tipo do documento, no caso, particular.”. Na primeira fase, o Juiz a quo aplicou as penas-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na etapa intermediária, aplicou a atenuante da confissão espontânea, sem repercussão na pena, na forma da Súmula nº 231/STJ. Na terceira etapa, não reconheceu minorantes ou majorantes, tornando as reprimendas definitivas em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Foi aplicado o regime aberto e substituída a pena de prisão por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade. VIII – Quanto ao recurso do Assistente de Acusação, não prospera o pleito de majoração da pena-base, formulado mediante as seguintes alegações: quanto à culpabilidade, afirma a reprovabilidade social elevada por violação à Fé Pública e confiabilidade nos instrumentos privados, além de que o prejuízo extrapola a esfera patrimonial da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, atingindo o Estado e a sociedade; aduz também que a ré possui personalidade voltada à delinquência porque utilizou de meios fraudulentos para usufruir de serviço essencial sem contraprestação financeira; no que diz respeito à motivação do crime se fundamenta no intuito de criar documentos falsificados com o propósito de obter vantagens indevidas; o maior desvalor a respeito das consequências do delito é indicado pelo fato de que o sujeito passivo é concessionário de serviço público e que o prejuízo atinge toda a coletividade; o recurso do Assistente de Acusação busca maior peso às circunstâncias do crime por entender que foi utilizado “engenho delituoso de forma eficaz para neutralizar a vítima”; e, por fim, quanto à conduta social, afirma que a conduta da ré mostrou indiferença ao transferir o ônus do seu consumo para a sociedade. IX – Conforme exposto acima, as alegações do Assistente não extrapolam a gravidade natural e os elementos ínsitos aos tipos penais de falsificação e uso de documento falso, estando em desconformidade com a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.” (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Circunstâncias Judiciais, Edição nº 26). Nesse sentido: STJ – Quinta Turma, HC n. 960.528/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024. O parecer Ministerial é do mesmo entendimento (Id. 84637881), sendo conclusivo no sentido de que “Diante disso, considerando que a decisão foi devidamente fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, é certo que deve ser mantida.”. Conclui-se que o Juízo a quo fixou a reprimenda no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornadas definitivas, fundamentando adequadamente a neutralidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. X – Verifica-se, de ofício, a ocorrência da prescrição. É sabido que a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do jus puniendi estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. Ademais, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória. In casu, a ré foi condenada pela prática dos crimes tipificados nos arts. 304 e 298, ambos do Código Penal, tendo-lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, cumprindo ressaltar que, sendo improvido o Recurso do Assistente de Acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada (Súmula 146 do STF, e art. 110, § 1º, do Código Penal). Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 04 (quatro) anos, pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não exceda a 02 (dois) anos. Importa destacar, na forma do citado art. 110, § 1º, do Código Penal, que “A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”. (grifo acrescido). Constatando-se o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data da denúncia, de 01/09/2014 (Ids. 79640485 a 79640488) e a da decisão pelo seu recebimento, em 02/09/2024 (Id. 79641086), último marco interruptivo, forçoso reconhecer que está extinta a punibilidade da ré, ante a perda do direito de punir do Estado, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento dos apelos (Id. 84637881). XII – APELOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração da extinção da punibilidade da ré quanto à imputação relativa aos delitos tipificados nos arts. 304 e 298, ambos do Código Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0305518-42.2014.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Apelantes e Apelados, Rita Angélica Alves de Santana e a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Apelos, e, de ofício, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração da extinção da punibilidade da ré quanto à imputação relativa aos delitos tipificados nos arts. 304 e 298, ambos do Código Penal. e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.